Tribunal: TJBA
Processo: 8025043-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025043-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: TONI TOMPSON MORAES SILVA registrado(a) civilmente como TONI TOMPSON MORAES SILVA

Advogado(s)
:
MHAILE DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL ATUANDO NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A SESSENTA POR CENTO DA RENDA LÍQUIDA. AMEAÇA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS POR CENTO E OITENTA DIAS. DECISÃO NÃO CARACTERIZADA COMO ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO DA LEI Nº 14.181/2021. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (ASSEBA) contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender provisoriamente a exigibilidade dos contratos de mútuo celebrados pelo autor, pelo prazo de 180 dias, sob pena de multa diária, visando viabilizar a formulação de plano de pagamento consensual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há as seguintes questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determina a suspensão da exigibilidade é
ultra petita
frente ao pedido de limitação de descontos; (ii) definir se as associações que concedem crédito se submetem ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) avaliar se o cumprimento de margens consignáveis estaduais afasta a aplicação das normas federais de superendividamento; e (iv) aferir a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão não é
ultra petita
, pois a suspensão temporária da exigibilidade dos débitos consiste em medida acautelatória inerente ao procedimento de repactuação de dívidas (Lei nº 14.181/2021), necessária para viabilizar a audiência de conciliação e preservar o patrimônio alimentar do devedor.

4. Associações civis que ofertam serviços financeiros e linhas de crédito aos seus associados equiparam-se a fornecedores, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

5. A demonstração de que os descontos em folha de pagamento consomem mais de 62% dos rendimentos líquidos do consumidor caracteriza o superendividamento e ameaça o mínimo existencial, preenchendo o requisito da probabilidade do direito.

6. A existência de Decreto Estadual estabelecendo limites específicos para benefícios assistenciais não se sobrepõe à proteção nacional contra o superendividamento e ao princípio da dignidade da pessoa humana quando a totalidade das obrigações asfixia a subsistência do trabalhador.

7. O perigo de dano reside na natureza alimentar dos vencimentos do servidor, cuja privação severa impossibilita a manutenção de suas necessidades vitais básicas durante a tramitação do processo.

8. A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequada para garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:

1. A concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade de contratos de empréstimo, com o objetivo de preservar o mínimo existencial e viabilizar plano de pagamento em ação de superendividamento, é regular e adequada, não configurando julgamento
ultra petita
.

2. As associações que fornecem crédito submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a intervenção judicial nos descontos em folha, ainda que respeitadas as margens consignáveis estaduais individualizadas, quando a soma global dos débitos ameaçar a sobrevivência digna do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300; CDC, artigos 84, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Agravo 8007510-39.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Ricardo Regis Dourado, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025043-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como agravante TONI TOMPSON MORAES SILVA registrado(a) civilmente como TONI TOMPSON MORAES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora